Tribunal: CARF
Processo: 14120.000412/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000412/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.565 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ENTER HOME TECNOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para
o pagamento da obrigação tributária declarada, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever
instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação
principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas
suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO PRESUMIDO.
A receita obtida derivada de gráficas deve ser tributada no coeficiente de lucro
presumido de 32% de IRPJ pelo fato de não se enquadrar na impressão gráfica
por encomenda direta do consumidor ou usuário, nas condições cumulativas
em que o estabelecimento onde essa impressão for realizada deve dispor de
potência superior a cinco quilowatts e empregar mais de cinco operários, bem
como a mão-de-obra deve contribuir com menos de 60%, no preparo do
produto, para formação de seu valor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000412/2007-72
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Reconstituição do Processo Administrativo Fiscal
O presente processo administrativo fiscal foi objeto de reconstituição, conforme
Portaria CARF no 136, de 06 de novembro de 2018, e-fls. 02-06.
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Autos de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor total
de R$90.168,90 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos primeiro,
segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2002, e-fls. 13-22:
001 - APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO
DO LUCRO - A PARTIR DO AC 93
APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO
LUCRO
IRPJ apurado a menor em DIPJ, em decorrência da aplicação indevida do
coeficiente de determinação do lucro, de 8% sobre as receitas da atividade de gráficas
com operações realizadas por encomenda de terceiros, abaixo descritas, quando o
correto seria 32%.
O contribuinte foi intimado em 28 de setembro de 2007 a prestar
esclarecimentos necessários quanto a aplicação incorreta do percentual de 8% sobre a
receita bruta na apuração do imposto de renda sobre o lucro presumido. Em
08/10/2007 o contribuinte apresentou Contrato Social e Alterações, Livros de
Prestação de Serviços nos 02 e 03 referentes aos anos 2002 e 2 003 e livro de Prestação
de Serviços do ano 2004, não apresentado outras justificativas quanto ao percentual
utilizado para apuração do imposto de renda sobre o lucro presumido.
Em 19/11/2007 foi exarado Termo de Prosseguimento de Ação Fiscal.
Em 17/12/2007 o contribuinte foi intimado a apresentar:
1) Planilha discriminatória MÊS A MÊS do faturamento do ano de 2002,
segregada por atividade , sendo que para a atividade gráfica separar os valores
referentes às operações realizadas por encomenda de terceiros dos outros valores;
2) Notas fiscais do ano de 2002.
Em 19/12/2007, o contador do contribuinte solicitou o Livro de Prestação de
Serviços No 02 - Ano: 2002 e 2003, tendo sido entregue ao mesmo cópia do referido
livro em 20/12/2007.
De acordo com o contrato social, as atividades da empresa enquadram-se no
coeficiente de 32%, porém dentre as atividade da mesma encontra-se a atividade
gráfica.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

Conforme o Ato Declaratório (Normativo) COSIT n°18, de 27 de setembro de
2000, a alíquota aplicável na apuração do Lucro Presumido será de 32% quando
configurar-se como prestação de serviços, considerando-se prestação de serviços as
operações realizadas por encomenda, nos termos do art.5°, V, c/c art.7°, II do Decreto
no 637, de 1988 e de 8% quando atuar nas áreas comercial e industrial.
Assim foi o contribuinte chamado a pronunciar-se discriminando as atividades
mês a mês e a trazer as Notas Fiscais emitidas no ano de 2002 para embasar o
coeficiente aplicável, porém o mesmo não apresentou nenhuma outra documentação
ou' justificativa, tendo sido considerado pela fiscalização o coeficiente de 32% para
todas as receitas apuradas pelo contribuinte.
Desta forma, por não contarmos com as Notas Fiscais do ano 2002, utilizamos
os valores declarados mês a mês na DIPJ pelo contribuinte para a apuração do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica e Adicional, com a utilização do coeficiente de 32% para
apuração do Lucro Presumido. Encontrando-se o IRPJ e Adicional deduziu-se o valor
já declarado pelo contribuinte em DCTF para apuração do Imposto Devido, conforme
planilha Batimento entre os valores declarados nas DCTF de 2002 e os valores
apurados, em anexo, a qual passa a fazer parte integrante deste Auto de Infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 518 e 519, do RIR/99.
Art.5°, V, c/c art.7o, II do Decreto n° 2.637, de 1988.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 2a Turma DRJ/CGE/MS no 04-19.405, de 18.12.2009, e-fls. 162-167:
LUCRO PRESUMIDO.
Aplica-se o percentual único de lucro presumido, segundo o objeto social
constante no contrato social, se a contribuinte não lograr comprovar a diversidade das
atividades praticadas.
DECADÊNCIA.
O prazo de decadência de tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de
cinco anos a contar da data do fato gerador, se tiver havido pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, cancelando, de ofício, parte do crédito tributário
em face da decadência, nos termos do voto do relator. [...]
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no
sentido de considerar improcedente a impugnação, cancelando, de ofício, o crédito
tributário relativo ao IRPJ do primeiro trimestre de 2002. Quanto aos demais períodos,
permanece inalterado o lançamento.
Recurso Voluntário
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

Notificada em 27.11.2019, e-fl. 174, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.12.2019, e-fls. 177-183, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — PRELIMINARMENTE
II.1 — Da prescrição da cobrança do crédito tributário:
Como se sabe, a prescrição é o instituto jurídico que demarca a perda do direito
à pretensão executória, isto é, a prescrição sinalizará uma execução fiscal
extemporânea. Sendo assim, podemos dizer que a prescrição no direito tributário seria
da perda do direito da Fazenda Pública ajuizar a ação de execução contra o
contribuinte, seja ele de fato ou de direito, ou seja, o Fisco perderá o direito de
cobrança sobre o crédito tributário não pago, não podendo mais exigi-lo em
decorrência do decurso do tempo. [...]
Ao contrário do entendimento exarado no despacho de fls. 168, o contribuinte
foi devidamente cientificado da decisão de primeira instância administrativa (acórdão-
04-19.405 - 2a Turma da DRJ/CGE de 18/12/2009) em 23/01/2010, através de Aviso
de Recebimento dos Correios, objeto RK 52670069 2 BR, envelope postado pela DRF
de Campo Grande (MS), e intimação 006/2010, conforme documentos anexos.
Deste modo, esclarecida a questão da ciência da decisão de primeira instância, é
possível verificar que no presente processo não se localiza qualquer recurso
porventura apresentado pela empresa contra o referido acórdão, o que exigiria da
autoridade administrativa a iniciativa da cobrança no período de 05 (cinco) anos,
contados da ciência da decisão que constituiu em definitivo o crédito tributário em
litígio.
O artigo 174 do Código Tributário assim dispõe: [...]
Com relação à constituição definitiva do crédito tributário, temos somente duas
hipóteses.
A primeira situação refere-se à hipótese em que, validamente notificado do
lançamento tributário, o contribuinte não impugna o crédito. Nesse caso, a
constituição definitiva ocorre na data do decurso do prazo para a apresentação da
notificação, ou seja, 30 (trinta) dias após a realização da notificação válida, não sendo
esse o caso dos autos.
A segunda hipótese refere-se aos casos em que ocorre impugnação do
lançamento pelo contribuinte, o que de fato ocorreu mediante a apresentação dos
competentes recursos. Nesse caso, a data da constituição definitiva do crédito ocorre
quando da solução final do processo administrativo, que pode se dar em momentos
diferentes a depender da ocorrência ou não do esgotamento recursal.
Caso o contribuinte tenha esgotado todas as instâncias recursais, o crédito
considera-se constituído na data em que ocorrer a notificação da decisão
administrativa irrecorrível que mantenha total ou parcialmente o lançamento.
Na hipótese de o contribuinte não esgotar as instâncias recursais, o crédito é
considerado definitivamente constituído na data em que houver o decurso in albis do
prazo recursal.
Em outras palavras, a constituição definitiva do crédito ocorrerá na data em que
houver o decurso do prazo legal sem a interposição do recurso administrativo, ou da
data da notificação da decisão definitiva sobre o recurso eventualmente interposto.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

No presente caso, a constituição do crédito tributário ocorreu após o trânsito em
julgado da decisão ocorrida em 18/12/2009, ou seja, após a intimação ocorrida em
23/01/2010, conforme comprovante anexo.
Ora, a prescrição é uma das modalidades descritas no artigo 156 do Código
Tributário Nacional, que extingue o crédito tributário.
O que não pode agora é a autoridade administrativa tentar, através de
subterfúgios absurdos, consertar um erro cometido por falha exclusiva da
administração (extravio do processo administrativo), tentando legitimar um crédito
tributário totalmente fulminado pelo instituto da prescrição, através de uma nova
ciência/intimação de uma decisão proferida no ano de 2009, ou seja, dez anos depois.
Posto isso, por uma questão de justiça, requer que o crédito tributário em
discussão seja considerado prescrito e extinto no âmbito administrativo.
II.2 — Da nulidade — Falta de elementos essenciais do processo administrativo
Como se nota no despacho de fls. 168, o fisco tenta de todas as maneiras fazer a
reconstituição dos autos, tentando imputar a empresa contribuinte a responsabilidade
pelo extravio dos documentos anexados ao processo.
Ora, a falta de elementos essenciais do processo causa prejuízos insanáveis à
defesa da contribuinte, uma vez que as informações que deveriam estar contidas no
auto de infração não podem mais ser rebatidas de forma satisfatória pela impugnante,
pois os documentos anteriormente juntados com a defesa já não se encontram mais
nos autos.
Desta forma, tendo a RFB extraviado o processo, não tendo sido capaz de
recompô-lo na íntegra, deve ser declarada a nulidade do processo, pois a falta de
elementos originais cerceia o direito de defesa do contribuinte, em total afronta ao
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa previsto no artigo 50,
inciso LV da Constituição Federal.
Além disso, os prazos concedidos durante a fiscalização, mais especificamente,
o prazo de 02 (dois) dias para atendimento da intimação para apresentação de planilha
discriminatória "mês a mês" do faturamento de 2002, conforme consta no corpo do
auto de infração, também cerceia o direito de defesa da empresa, valendo ressaltar que
a falta de apresentação da referida planilha foi uma das justificativas do julgador de
primeira instância, para inovar e manter o auto de infração.
Importante registrar que devido ao longo tempo decorrido da data da
apresentação da defesa e dos documentos que a instruíram, a empresa não mais possui
esses documentos, não sendo mais possível anexá-los nesta oportunidade.
Portanto, não sendo mais possível a reconstituição do processo extraviado pelo
fisco, a nulidade do processo administrativo é medida que se impõe.
III.3 — DO MÉRITO
Caso ultrapassadas as preliminares acima esposadas, o que não se espera, e para
que não venha a ser alegada eventual preclusão em relação a matéria, em atendimento
ao despacho de fls. 168, segue em anexo a cópia do Recurso apresentado pela
contribuinte em 23/02/2010, para os devidos fins, ficando mais uma vez informado
que a mesma não localizou os documentos juntados na época que instruíram a defesa.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

No que concerne ao pedido conclui que:
Por estas razões recursais, espera e requer o acatamento do presente Recurso
Voluntário, para o fim de que sejam acatadas as preliminares acima aventadas, na
forma da fundamentação esposada.
A Recorrente junta o recurso voluntário que diz ter sido apresentado
anteriormente à reconstituição do presente processo administrativo, e-fls. 186-197:
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
PRELIMINARMENTE
DECADÊNCIA [...]
Entretanto, considerou a Delegacia de Julgamento em sua decisão (item 3), que
somente ocorreu o pagamento relativo ao primeiro trimestre de 2002.
Equivocou-se a DRJ, pois, em oposição ao que se afirmou, todos os valores
devidos pela empresa, relativos aos débitos de lucro presumido referentes aos 2°, 3° e
4° trimestres de 2002 foram pagos, estando devidamente extintos pela decadência.
Esta extinção ocorreu por pagamento, no caso do 4° trimestre, com dois
pagamentos no valor de R$ 1.140,49, recolhidos respectivamente em 31/01/2003 e
28/02/2003 (ambos com código 2089 — Lucro presumido) e através do PAES nos 2°
e 3° trimestres.
Dessa forma, corno relatado no parágrafo anterior, OS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS COBRADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO JÁ ESTARIAM
EXTINTOS POR DECADÊNCIA À ÉPOCA DO LANÇAMENTO, conforme o
próprio Parecer PGFN/CAT 1.617/2008 e o art. 150 do CTN. [...]
Ora, o Auditor Fiscal que lavrou o auto de infração na véspera de natal de 2007
(24/12/2007), deixou claro tanto no texto do Auto, como na base legal em que se
baseou para a sua lavratura. que não tinha dúvida que a atividade exercida pela
empresa era a atividade GRÁFICA [...].
Importa ressaltar que o Auditor Fiscal, que compareceu na empresa e conheceu
todo seu processo de produção, como se observa pelo textos, utilizou o coeficiente de
32% por entender que a empresa é uma gráfica que presta serviços de impressão. O
próprio Ato Declaratório Normativo citado trata da aplicação do coeficiente do Lucro
Presumido para empresas Gráficas (mais a frente demonstraremos que a empresa é
uma gráfica industrial/comercial e não uma prestadora de serviços).
No entanto, o julgador da DRJ inova ao enquadrar a empresa como prestadora
de serviços em geral, baseando-se tão somente no contrato social da empresa. Não a
enquadra como indústria gráfica, ignorando o relato do Auditor Fiscal autuante,
escolhendo assim a via mais fácil para manter o auto de infração.
Na verdade, o que salta aos olhos, tanto na lavratura do auto de infração como
no seu posterior julgamento, é que a Receita Federal atua com urna pressa
injustificada (mais a frente este fato será melhor demonstrado).
Bem, corno tínhamos dito, o auditor lavrou o Auto de Infração por entender que
a empresa prestava serviços gráficos, nos termos do Ato Declaratório (Normativo)
COSIT n° 18, de 27 de setembro de 2000, já o julgador, desconsiderando o prazo
decadencial, inova e mantém o Auto de Infração entendendo, não mais tratar-se de
uma empresa gráfica e sim de urna prestadora de serviços em geral.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

Acrescente-se, como dito, que esse novo enquadramento é absurdo e
intempestivo, pois o crédito tributário já estava extinto por decadência à época da
decisão, além do mais acaba com o direito de defesa da empresa. que à época de sua
impugnação, defendeu-se baseando-se no relato do auditor fiscal, que enquadro
erroneamente a empresa como prestadora de serviços gráficos.
Ademais, não foi permito à contribuinte, que apresentasse os documentos
solicitados (notas fiscais), em razão do exíguo prazo concedido, pelo que, neste
recurso, a fim de ilidir ainda mais a tese da DRJ, requer ajuntada aos autos.
Assim, requer através da presente preliminar, seja o crédito tributário constante
do auto de infração seja considerado extinto por decadência.
O MÉRITO
A APLICAÇÃO LEGAL DO COEFICIENTE DE 8%
O julgador de primeira instância optou pela via mais fácil e rápida para a
manutenção do crédito tributário. Ao sequer analisar as questões relativas à real
atividade da empresa, largou mão de toda a análise efetuada pelo Auditor Fiscal
autuante, que esteve por diversas vezes na empresa e conheceu suas instalações
industriais e administrativas e concluiu que esta opera unicamente com atividade
gráfica.
O próprio Auditor Fiscal também optou pela via mais rápida, trabalhando de
forma apressada, a fim de encerrar seus trabalhos antes do final do ano de 2007,
provavelmente com a intenção de evitar a decadência do crédito tributário relativo ao
ano de 2002, prejudicando sobremaneira o direito de defesa da empresa.
Inicialmente, para demonstrar o afobamento do Auditor autuante no final do
procedimento de fiscalização, fato que fica claro no próprio texto do auto de infração,
demonstraremos a velocidade em que as decisões foram tomadas.
Em 17/12/2007 foi exarado o termo de intimação, solicitando que a empresa
apresentasse "1) Planilha descriminatória (sic) MÊS a MÊS do faturamento de 2002,
segregada por atividade, sendo que para a atividade gráfica separar os valores
referentes às operações realizadas por encomenda de terceiros dos outros valores." E
também "2) Notas fiscais do ano de 2002."
O próprio Auditor Autuante afirma que no dia "19/12/2007 o contador do
contribuinte solicitou o Livro de Prestação de Serviços N° 02 — Ano: 2002 e 2003,
tendo sido entregue ao mesmo cópia do referido livro em 20/12/2007."
Corno pode ser observado, conforme termo constante da folha 41 do presente
processo, porém não citado no texto do Auto pelo Auditor autuante, a empresa
apresentou a correspondência em atenção à intimação de 17/12/2007, em que informa
que "não será possível atender no prazo de 02 (dois) dias, uma vez que as Notas
Fiscais do ano de 2002 estão de posse do antigo contador, e em razão de seu
falecimento, no momento não temos acesso a tal documentação".
Constata-se, pela resposta apresentada pela empresa, que esta não está se
negando a apresentar as Notas fiscais, nem tampouco de criar e entregar à fiscalização
a planilha solicitada.
A empresa afirmou que em dois dias não seria possível apresentar os itens
solicitados devido a um fato que foge à vontade da empresa. A morte de seu antigo
contador não impede, mas dificulta a apresentação das Notas Fiscais e a criação da
planilha, uma vez que esta se basearia nas citadas Notas Fiscais.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

Note-se que, a fim de preencher a planilha solicitada e sabendo da dificuldade
em conseguir as notas fiscais no prazo, a empresa solicitou ao Auditor autuante a
devolução do Livro de Prestação de Serviços, que infelizmente não se prestou ao
trabalho, que só poderia ser efetivamente realizado com a análise das notas Fiscais.
Ficou a empresa, então, aguardando a concessão de um prazo maior por parte do
Auditor autuante, a fim de juntar os documentos solicitados.
Para deixar claro e demonstrar que a falta de apresentação das Notas Fiscais se
deveu ao falecimento de seu contador, e também ao prazo exíguo oferecido pelo
Auditor autuante (dois dias), a empresa apresenta neste recurso o Oficio Pres N°
2010/000055 do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul — CRC
MS, que em atenção ao requerimento da empresa, informa que o registro do ex
contador da empresa, Sr. ledo José Marchioretto, CRC/MS PR-017233/0 está
CANCELADO POR FALECIMENTO desde 24/03/2004.
Pois bem, bastaria ao Auditor autuante dilatar o prazo dado à empresa.
Dois dias, às vésperas do recessos de natal e ano novo certamente é um prazo
exíguo e só serve para justificar o injustificável: pressa em lavrar o auto de infração.
Qual não foi a surpresa da fiscalizada? Em 24/12/2007, véspera de natal, o
Auditor autuante entra em contato com o sócio da empresa, que estava em férias com
sua família em Florianópolis SC, solicitando sua presença para cientificá-lo do
encerramento da ação fiscal. O sócio da empresa, interrompeu suas férias e retornou a
Campo Grande (MS), o mais rapidamente possível e tomou ciência do auto de
infração em 28/12/2007.
Bem, de posse do auto de infração, a empresa efetuou sua impugnação,
baseando-se no texto constante do mesmo, onde o Auditor autuante, como já citado,
constata que a empresa opera unicamente como gráfica.
O Julgador de primeira instância decidiu manter o auto de infração, baseando-se
na falta de apresentação das notas fiscais e da planilha solicitada pelo Auditor
autuante, que como já demonstramos, à empresa não foi dado tempo hábil para a
entrega [...].
Ora, como não restou nenhuma alternativa. Bastava o auditor dar um prazo um
pouco maior do que aqueles dois dias dados. O julgador afirma que a empresa
simplesmente não atendeu à intimação.
Este fato não é verdadeiro! A empresa recebeu a intimação e tentou de todas as
formas cumprir as exigências. Só não conseguiu por um motivo de força maior: O
falecimento de seu contador.
Pois bem, não adianta reclamarmos da água que já passou pela ponte.
Assim, encaminhamos, através do presente recurso:
- cópias de todas as notas fiscais emitidas pela empresa (conseguidas através de
busca no antigo escritório do contador falecido, com o auxílio de sua esposa), nos três
últimos trimestres de 2002;
- Planilha discriminatória MÊS a MÊS do faturamento de 2002. segregada por
atividade,
Frise-se que a apresentação documentos acima é oportuna, de modo que deve
ocorrer a reanálise da autuação, considerando-se os mesmos, além dos argumentos já
expostos, sob pena de se estar ferindo direito líquido e certo da contribuinte, da ampla
defesa e contraditório, pois que demonstrado que a empresa, no ano de 2002, teve todo
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

o seu faturamento baseado em atividade gráfica industrial, fazendo assim com que a
verdade material impere no presente processo e esclarecendo definitivamente a
questão, pois atividade gráfica industrial submete-se ao coeficiente de presunção de
8%.
Ora, para a aplicação da sanção administrativa, entretanto, é necessário que se
assegure o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal ("due process of.
law").
Assim dispõe o Texto Constitucional: [...]
Desta forma, imperativa a reanálise da decisão.
Por fim, transcreveremos a seguir o mesmo texto apresentado em nossa
impugnação, que deixa claro que A ATIVIDADE GRÁFICA EXERCIDA PELA
EMPRESA É UMA ATIVIDADE INDUSTRIAL, QUE ESTÁ SUJEITA AO
COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO DO LUCRO DE 8%, NOS TERMOS DO ART.
518 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA - RIR/99. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
CONCLUSÃO
Assim, requer seja acatada a preliminar argüida, extinguindo-se o crédito
tributário constante do auto de infração, declarando-se como extinto por decadência.
Por derradeiro, se não acolhida a preliminar, o que não se espera, requer seja
considerado o mérito, qual seja, que a atividade da empresa (Gráfica) é industrial, e,
portanto sujeita alíquota de 8%, consoante as normas legais suscitadas, a
jurisprudência, bem assim conforme Planilha descriminatória (sic) mês a mês do
faturamento de 2002, segregada por atividade, e também as Notas fiscais do ano de
2002.
Ao final, seja declarado nulo o Auto de Infração, bem assim todo o
procedimento Fiscal em epígrafe, e por sua vez, as obrigações tributárias dele
decorrentes.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito referente à totalidade das exigências de IRPJ e CSLL
do crédito consolidado extraído do e-processo no valor de R$77.723,95 (R$90.168,90 -
R$12.444,95) na data da lavratura do Auto de Infração dado o reconhecimento da decadência em
relação ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2002 em se de primeira instância de
julgamento (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente e supletivamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Tem-se que o presente processo administrativo fiscal foi objeto de reconstituição,
conforme Portaria CARF no 136, de 06 de novembro de 2018, e-fls. 02-06. No presente caso, a
despeito desse fato, “os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (art. 195 do Código Tributário Nacional).
Assim não cabe razão a Recorrente alegar que “não localizou os documentos juntados na época
que instruíram a defesa” então apresentada.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Decadência
A Recorrente diz que ocorreu a decadência.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. [...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
O Recurso Especial Repetitivo no 973733/SC – Tema 163 - proferido Pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).2. É que a decadência
ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito
potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante
doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas,
entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos
Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs.. 163/210).3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra
decadencial rege-se pelo disposto no artigo173,I, do CTN, sendo certo que o "primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
O Recurso Especial Repetitivo no 962379/RS – Tema 61 - proferido Pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais ? DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS ? GIA, ou
de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco.
A objeção de decadência por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida
a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento.
Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso temporal de cinco anos previsto em
lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do débito, e em se tratando de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o sujeito passivo efetue o pagamento
antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da Administração Pública, o prazo
decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por seu turno, comprovada a conduta
qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou pela simulação, bem como se
verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de cinco anos se inicia a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional). Por conseguinte, não há que se falar em
decadência, instituto especial aplicável ao lançamento de ofício.
Consta no Demonstrativo de Apuração de IRPJ, e-fl. 18, que no ano-calendário de
2002 há valores confessados em DCTF, conforme batimento entre os valores declarados nas
DCTF de 2002 e os valores apurados no lançamento de ofício. O Auto de Infração refere-se às
diferenças entre os valores devidos e os valores declarados no período do qual a Recorrente foi
validamente notificada em 28.12.2007, e-fl. 14. Aplicando-se o entendimento constante no
Recurso Especial Repetitivo no 973733/SC, em consulta ao sistema de controle de pagamentos
interno da RFB verifica-se que houve pagamento somente ao primeiro trimestre do ano-
calendário de 2002, conforme consta expressamente na decisão de primeira instância, razão pela
qual já foi reconhecida a decadência referente àquele período.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

Logo, diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que
se falar em decadência dos segundo, terceiro e quarto trimestres ano-calendário de 2002.
Prescrição
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
O Recurso Especial Repetitivo no 1120295/SP – Tema 383 - proferido Pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o
pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante
cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a
obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas
suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel.
p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e
AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
25.05.2005, DJ 13.06.2005).
2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo
174, do Código Tributário Nacional, verbis:"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I -
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que
constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial,
que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."
3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o
decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário.
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia
de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza
prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda
Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado
(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal,
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
Fisco."6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a
pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do
vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.
O Recurso Especial no 1113959/RJ proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ):
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência decadência intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica.
A objeção de prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material
torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional). Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva, após instaurado a fase
litigiosa no procedimento, os débitos confessados ficam com a exigibilidade suspensa e assim
não estão alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art.
14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Somente a partir da data em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão
definitiva em relação à matéria objeto da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento
tem início a contagem do prazo prescricional. Ressalte-se que por enquanto não há que se falar
em decisão definitiva, e assim, após instaurada a fase litigiosa no procedimento, os débitos
confessados ficam com a exigibilidade suspensa e não estão alcançados pela prescrição (inciso
III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso
contemplando débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no
procedimento e por isso com o prazo de prescrição interrompido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Ademias, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 - Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
Logo, diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que
se falar em prescrição.
Lançamento de Ofício
A Recorrente alega que se dedica à prestação de serviços gráficos cuja atividade
econômica enquadra-se nos coeficientes de lucro presumido de 8% de IRPJ.
A Lei no 9.249, de 29 de dezembro de 1995, prevê:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: [...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral [...]
Sobre a matéria, a Solução de Consulta Cosit no 45, de 19 de fevereiro de 2014,
assim dispõe:
20 Por tudo relatado, propõe-se que se responda à consulente que a receita obtida pela
impressão gráfica, sob encomenda de terceiros, sujeita-se ao percentual 8% (oito por
cento) para apuração da base de cálculo do IRPJ e de 12% (doze por cento) para a
apuração da base de cálculo da CSLL pela sistemática do lucro presumido, salvo se
produzidos sob encomenda direta do consumidor ou usuário, em oficina ou residência,
com no máximo cinco empregados, não dispuser de potência superior a cinco quilowatts
(caso utilize força motriz), e desde que o trabalho profissional represente no mínimo
sessenta por cento na composição de seu valor, caso em que o percentual para apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL será de 32% (trinta e dois por cento).
Por seu turno, a Solução de Consulta Cosit no 99.008, de 08 de setembro de 2020,
vinculada à Solução de Consulta Cosit no 45, de 19 de fevereiro de 2014, orienta:
A receita obtida pela impressão gráfica, por encomenda direta do consumidor ou
usuário, sujeita-se ao percentual de 8% (oito por cento) para a apuração da base de
cálculo da IRPJ no regime de tributação com base lucro presumido, desde que atendidas
as seguintes condições:
a) o estabelecimento onde essa impressão for realizada deve dispor de potência superior
a cinco quilowatts e empregar mais de cinco operários;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

b) a mão-de-obra deve contribuir com menos de sessenta por cento, no preparo do
produto, para formação de seu valor.
Se não forem atendidas essas condições, o percentual para apuração da base de cálculo
do IRPJ para receitas auferidas nessa atividade será de 32% (trinta e dois por cento).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Necessário um cuidadoso exame dos dados informados em
todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos
e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro
de 1995).
Consta no Contrato Social indicado na decisão de primeira instância, e-fl. 166:
CLÁUSULA TERCEIRA
A sociedade tem por objetivo de Desenvolvimento e locação de sistemas;
Serviços gráficos e de editoração; Serviços de comunicação visual, publicidade e
propaganda; Serviços de digitação e processamento de dados, digitação e
geoprocessamento de imagens; Serviços de impressão de dados variáveis através de
equipamentos de tecnologia a laser; Serviços de emissão e entrega simultânea de
faturas de serviços concessionários para fornecimento de energia e água utilizando
tecnologia de impressão térmica; Locação de equipamentos de informática,
impressoras, periféricos e equipamentos de reprografia; Serviços de cobrança
extrajudicial; Serviços de locação de mão-de-obra empresarial; Serviços de entrega
especializada de faturas; Serviços de leitura informatizada de medidores de energia e
água; Serviços de corte e religação de unidades de consumo de energia e água;
Representação comercial; Serviços de engenharia e construção; telemarketing,
podendo abrir filiais depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional.
A receita obtida derivada de gráficas deve ser tributada no coeficiente de lucro
presumido de 32% de IRPJ pelo fato de não se enquadrar na impressão gráfica por encomenda
direta do consumidor ou usuário, nas condições cumulativas em que o estabelecimento onde essa
impressão for realizada deve dispor de potência superior a cinco quilowatts e empregar mais de
cinco operários, bem como a mão-de-obra deve contribuir com menos de 60%, no preparo do
produto, para formação de seu valor.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do entendimento da
Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser corroborados,
uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados
dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além
daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus da prova de demonstrar
explicitamente a incorreção do lançamento de ofício recai sobre a Recorrente.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser corroboradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes com força probante de infirmar a decisão de primeira
instância de julgamento, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem
critérios de adoção do princípio da verdade material.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
dos argumentos recursais. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser
sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CGE/MS no 04-19.405, de 18.12.2009, e-fls.
162-167:, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
2 Mérito.
Afirma a impugnante que procedeu corretamente a fiscalização quando
considerou a atividade da empresa como gráfica. Essa é a pedra fundamental da
impugnação. A partir dessa afirmação a contribuinte constrói sua argumentação, no
sentido de que toda a atividade seria gráfica e, em face disso, caracterizaria-se como
industrial ante ao estabelecimento em local diverso das residências dos sócios, serem
empregados mais de cinco operários, a potência total instalada ser de mais de cinco
quilowatts e o valor da mão de obra não superar sessenta por cento do valor do
produto.
Ocorre que a impugnante laborou em equívoco.
Consta no auto de infração que “De acordo com o contrato social, as atividades
da empresa enquadram-se no coeficiente de 32%, porém dentre as atividades da
mesma encontra-se a atividade gráfica” (sic).
Dessa forma, está claro que os autuantes não consideraram que a atividade da
contribuinte seria a gráfica, mas que dentre aquelas enumeradas no contrato social
consta tal atividade e que, nesse caso, o percentual de presunção do lucro pode ser oito
por cento ou 32%.
Conforme consta nos autos, a contribuinte foi intimada a apresentar planilha em
que constasse o faturamento do ano de 2002, de forma segregada por atividade, e as
Notas Fiscais emitidas. A intimação não foi cumprida. Esse o motivo para que o
percentual aplicado sobre toda a receita declarada tenha sido o de 32%.
Dispõem os artigos 518 e 519 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99):
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre
a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art.
240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art.
15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei
no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte,
exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza.
§ 2o No caso de serviços hospitalares aplica-se o percentual previsto no caput.
§ 3o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 2o).
A cláusula terceira do contrato social da contribuinte está assim redigida:
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivo de Desenvolvimento e
locação de sistemas; Serviços gráficos e de editoração; Serviços de comunicação
visual, publicidade e propaganda; Serviços de digitação e processamento de dados,
digitação e geoprocessamento de imagens; Serviços de impressão de dados variáveis
através de equipamentos de tecnologia a laser; Serviços de emissão e entrega
simultânea de faturas de serviços concessionários para fornecimento de energia e água
utilizando tecnologia de impressão térmica;
Locação de equipamentos de informática, impressoras, periféricos e
equipamentos de reprografia; Serviços de cobrança extrajudicial; Serviços de locação
de mão-de-obra empresarial; Serviços de entrega especializada de faturas; Serviços de
leitura informatizada de medidores de energia e água;
Serviços de corte e religação de unidades de consumo de energia e água;
Representação comercial; Serviços de engenharia e construção; telemarketing,
podendo abrir filiais depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional.
Como se nota, a grande maioria das atividades elencadas no contrato social está
sujeita ao percentual de 32% para a presunção do lucro.
A contribuinte foi intimada a apresentar planilhas e Notas Fiscais para os fins
do disposto no RIR/99, art. 519, § 3o, supratranscrito, entretanto não o fazendo.
Assim não restou outra alternativa senão o lançamento para a cobrança da
diferença do IRPJ, como ocorreu.
Ante ao exposto, todas as demais alegações estão prejudicadas.
3 Decadência.
Relativamente ao assunto, cumpre transcrever parte das conclusões do Parecer
PGFN/CAT n. 1.617/2008, aprovado pelo senhor Ministro da Fazenda em 18 de
agosto de 2008, que, embora seja relativo às contribuições sociais, aplica-se ao caso
em questão:[...]
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve
ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

No caso em exame, conforme informam os próprios autuantes no AI (f. 57), o
lançamento é relativo às diferenças das contribuições, considerando-se os valores
declarados em DCTF.
Em consulta ao sistema SINAL01 (f. 105 e 106), verifica-se que houve
pagamento relativo somente ao primeiro trimestre de 2002.
Em face disso, quanto ao primeiro trimestre, há de ser aplicado o art. 150, § 4o,
do CTN. Relativamente aos demais, o art. 173, inciso I, do mesmo diploma normativo.
Considerando-se que a notificação do lançamento ao sujeito passivo ocorreu em
28 de dezembro de 2007, o crédito tributário relativo ao primeiro trimestre de 2002 já
havia decaído.
4 Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no
sentido de considerar improcedente a impugnação, cancelando, de ofício, o crédito
tributário relativo ao IRPJ do primeiro trimestre de 2002. Quanto aos demais períodos,
permanece inalterado o lançamento.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/CGE/MS no 04-19.405, de 18.12.2009,
e-fls. 162-167:, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000412/2007-72

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 222
DF CARF MF
Original